Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS DEVIDOS A INCAPAZ. IMPUGNAÇAO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. “Diante da natureza da obrigação alimentar originária do dever de assistência inerente ao vínculo de parentesco e ao poder familiar, é juridicamente inviável invocar o instituto da supressio como forma de ilidir obrigação alimentar titularizada por alimentando incapaz”. Precedente da Casa.
2. Não há que se falar em suspensão da exigibilidade das parcelas posteriores ao ajuizamento da ação de adoção, pois somente com a prolação da sentença é que se desconstitui o vínculo de paternidade. Excesso de execução não configurado.
3. Decisão que rejeita a Impugnaçao ao cumprimento de sentença mantida.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.